Tribunal: CVM
Processo: 19957.004869/2021-95
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Costa Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.004869/2021-
95.

Data do julgamento: 21/06/2022

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusados: Paolo Paperini
Ricardo Athos Paperini

Ementa: Responsabilidade de administradores da Fibam Companhia Industrial (i)
por descumprimento de dispositivos da Instrução CVM no 480/2009; (ii) pela não
elaboração tempestiva de demonstrações financeiras (art. 176, caput, da Lei no
6.404/1976); e (iii) pela não convocação tempestiva de assembleias gerais
ordinárias (art. 132 c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/1976). Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
maioria de votos, decidiu:

(a) condenação de Paolo Paperini (na qualidade de diretor
presidente e diretor de relação com investidores da Fibam):
(i) à multa pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por não
fazer elaborar tempestivamente e não enviar à CVM as demonstrações financeiras
relativas aos exercícios sociais de 2018 e 2019 (infração ao art. 176, caput, da Lei
6.404; e aos arts. 21, III, 25, §2°, e 26 da Instrução CVM 480);
(ii) à multa pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela
não elaboração e não entrega tempestiva do 1° ITR/2019, 2° ITR/2019, 3° ITR/2019,
e 1° ITR/2020 (infração ao art. 21, V, e ao art. 29, caput e II, da Instrução CVM 480);
e

(iii) à multa pecuniária de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), pelo não envio tempestivo dos formulários cadastrais referentes aos
exercícios de 2019 e 2020 (infração ao art. 21, I, e ao art. 23, parágrafo único, da
Instrução CVM 480).
(b) condenação de Paolo Paperini (na qualidade de presidente
do conselho de administração da Companhia): à multa de R$ 70.000,00
Diário Eletrônico da CVM em
26/08/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 455 (1539110) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 1

(setenta mil reais), por não diligenciar para a realização das AGOs relativas aos
exercícios sociais encerrados em 2018 e 2019 (infração aos arts. 132 e 142, IV, da
Lei 6.404).
(c) absolvição de Paolo Paperini da acusação de descumprimento
do art. 21, IV, da Instrução CVM 480.
(d)
absolvição
de
Ricardo
Paperini de todas as acusações
formuladas.

A Diretora Flávia Perlingeiro divergiu das razões e conclusões apenas
quanto à absolvição de Ricardo Paperini das acusações de infração ao art. 176,
caput, da Lei 6.404, ao art. 25, § 2o, e ao art. 26 da Instrução CVM 480 (vigente à
época) ao não fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios
de 2018 e 2019, no prazo e na forma previstos na Lei 6.404 e nas normas da CVM;
e ao art. 29, caput, da Instrução CVM 480, pela não elaboração dos Formulários de
Informações Trimestrais referentes aos trimestres findos em 31/3/2019 (1o
ITR/2019), 30/6/2019 (2o ITR/2019), 30/9/2019 (3o ITR/2019) e 31/3/2020 (1o
ITR/2020). A Diretora acompanhou o entendimento da área técnica da CVM de que
Ricardo Paperini deve responder por estas específicas acusações formuladas,
votando pela aplicação de: (i) multa de R$ 100.000,00, por não fazer elaborar
tempestivamente as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de
2018 e 2019; e (ii) multa de R$ 100.000,00, pela não elaboração do 1° ITR/2019, 2°
ITR/2019, 3° ITR/2019, e 1° ITR/2020.

O Presidente da CVM acompanhou o voto da Diretora Flávia Perlingeiro.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, na forma da Resolução CVM no 45/2021

Presente a Procuradora Ilene Patricia Najjarian, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel,
Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 12/07/2022, às 18:29, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 455 (1539110) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel, Diretor,
em 13/07/2022, às 01:14, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 13/07/2022, às 23:19, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 09/08/2022, às 16:32, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 25/08/2022, às 17:58, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1539110 e o código CRC 770D51A7.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1539110 and the "Código CRC" 770D51A7.
Extrato de Sessão de Julgamento 455 (1539110) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 1 de 9
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004869/2021-95
Reg. Col. no 2465/22

Acusados:
Paolo Paperini
Ricardo Athos Paperini
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de administradores da Fibam
Companhia Industrial (i) por descumprimento de dispositivos da
Instrução CVM no 480/2009; (ii) pela não elaboração tempestiva de
demonstrações financeiras (art. 176, caput, da Lei no 6.404/1976); e (iii)
pela não convocação tempestiva de assembleias gerais ordinárias (art.
132 c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/1976).
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I.
Introdução
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“Processo”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Área Técnica”) em face de Paolo
Paperini e Ricardo Athos Paperini (“Ricardo Paperini” e, quando em conjunto com Paolo
Paperini, “Acusados”), na qualidade de administradores da Fibam Companhia Industrial
(“Fibam” ou “Companhia”), para apurar eventual responsabilidade por descumprimento das
obrigações de (i) elaboração e envio de informações periódicas à CVM; (ii) elaboração de
demonstrações financeiras (“DFs”); e (iii) convocação e realização de assembleias gerais
ordinárias (“AGOs”).
2.
O presente Processo originou-se do Processo CVM n° 19957.003985/2020-14
(“Processo Originário”), que teve por objetivo suspender de ofício o registro da Fibam como
Voto Em Sessão De Julgamento (1546698) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 2 de 9
companhia aberta, nos termos do art. 52 da Instrução CVM no 480/20091, em decorrência do
descumprimento de suas obrigações periódicas por período superior a 12 meses. A Companhia
teve a sua recuperação judicial decretada em 13.11.2014 e encerrada em 28.06.20182; seu
registro de companhia aberta suspenso em 19.06.2020; e cancelado em 24.06.2021.
3.
O Processo tramita sob o rito simplificado, conforme previsto no art. 73 da Resolução
CVM n° 45/20213_4, versando o termo de acusação (“Acusação”)5 sobre matéria constante do
art. 1o, III, alínea a, do Anexo C da referida Resolução6. A SEP elaborou o Parecer Técnico no
01/2022-CVM/SEP/GEA-47, consoante o art. 74 da Resolução CVM n° 45/202198, que adoto
como relatório para fins de julgamento (“Relatório”), como permitido nos termos do art. 76 da
mesma norma9. O Relatório contém a descrição dos principais fatos apresentados no curso do
Processo, bem como breve análise realizada pela Área Técnica a respeito das acusações.

1 “Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por
período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução.
Parágrafo único. A SEP informará ao emissor sobre a suspensão de seu registro por meio de ofício encaminhado
à sua sede, conforme os dados constantes de seu formulário cadastral, e por meio de comunicado na página da
CVM na rede mundial de computadores”.
2 Embora, nos documentos arquivados perante a CVM e utilizados pela Acusação, a Fibam esteja referenciada
como se ainda estivesse em recuperação judicial, sentença prolatada em 28.06.2018, nos autos do Processo no
1023019-87.2014. 8.26.0564 – 5a Vara Cível de São Bernardo do Campo, decretou o encerramento da recuperação
judicial da Companhia, em vista de o plano de recuperação judicial ter sido cumprido no tocante as obrigações
vencidas no biênio legal subsequente à sua aprovação.
3 “Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas
no Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária”.
4 A Resolução CVM n° 45/2021, editada no bojo do processo de revisão e consolidação normativa da CVM
decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019, entrou em vigor em 01.10.2021 e revogou a Instrução CVM no
607/2019, aplicando-se, nos termos de seu art. 116, “imediatamente aos processos em curso, resguardada a
validade dos atos praticados antes de sua vigência”.
5 Doc. SEI 1282484.
6 “Art. 1o Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes hipóteses: (...) III – o administrador de
emissor de valores mobiliários, o emissor estrangeiro e seu representante legal e, quando for o caso, o liquidante,
o administrador judicial, o gestor judicial, o interventor ou figura semelhante: a) ressalvadas as hipóteses de
comunicação sobre ato ou fato relevante, deixar de, na forma estabelecida em norma específica: 1. observar os
prazos de apresentação de informações periódicas e eventuais; 2. observar os prazos de realização da assembleia
geral ordinária ou, no caso de emissor estrangeiro, de evento análogo a que esteja obrigado a realizar; 3. elaborar
informações periódicas e eventuais”.
7 Doc. SEI 1426262.
8 “Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos devem ser encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar
do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das principais
ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos argumentos de
defesa e da procedência da acusação”.
9 “Art. 76. O Relator pode, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74”.
Voto Em Sessão De Julgamento (1546698) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 3 de 9
II.
Revelia
4.
Regularmente citados10, os Acusados não apresentaram razões de defesa.
5.
Contudo, em sede de processo administrativo sancionador no âmbito da CVM, ressalto
que a revelia não se confunde com qualquer modalidade de confissão quanto à matéria de fato
e tampouco torna incontroversas as alegações feitas na Acusação11. A Área Técnica permanece,
assim, com o ônus de trazer aos autos elementos de materialidade e autoria suficientes a amparar
a imputação realizada.
III.
Mérito
6.
No mérito, a Acusação apurou as seguintes irregularidades:
(i)
ausência de elaboração e entrega dos formulários de informações trimestrais ("ITRs")
de 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 e 31.03.2020;
(ii)
ausência de elaboração das DFs referentes aos exercícios sociais de 2018 e 2019;
(iii)
ausência de envio dos formulários cadastrais ("FCAs") de 2019 e 2020; e
(iv)
ausência de convocação e realização das AGOs da Companhia referentes aos exercícios
sociais de 2018 e 2019.
7.
O descumprimento dos deveres informacionais acima relacionados, bem como a não
realização das AGOs, é fato incontroverso nos autos. A Acusação apresentou elementos que
demonstram que nenhum dos prazos estabelecidos pela Instrução CVM n° 480/2009 para envio
dos mencionados documentos periódicos foi observado pela Fibam12. Restou caracterizada,
assim, a materialidade das infrações.
8.
Cumpre, portanto, verificar se resta caracterizada a responsabilidade de Paolo Paperini,
na qualidade de diretor presidente, diretor de relação com investidores; e presidente do conselho
de administração; e Ricardo Paperini, como diretor vice-presidente, pelas falhas relacionadas
pela Acusação.

10 Docs. SEI 1343785 e 1343825.
11 Conforme previsto, à época, no art. 28 da Instrução CVM no 607/2019 e, atualmente, no art. 28 da Resolução
CVM n° 45/2021.
12 Conforme item 20 do Relatório, em 02.07.2020 e 05.02.2021, foram enviados pela SEP, respectivamente, os
Ofícios n° 79/2020/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI n° 1047051) e n° 7/2021/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI n°
1191739) à Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP"), solicitando o envio de cópias dos documentos
lá arquivados pela Companhia após 01.01.2019. Após a realização de diligência junto à JUCESP (Doc. SEI n°
1240165), foi recebida resposta em 10.05.2021, indicando que não houve qualquer documento arquivado pela
Companhia naquela Junta, desde 01.01.2019 até 10.05.2021.
Voto Em Sessão De Julgamento (1546698) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 4 de 9
9.
Conforme ata da reunião do conselho de administração ("RCA") realizada em
24.01.201813, os Acusados foram reeleitos para mais um mandato de 2 anos como diretores da
Companhia, com início em 01.02.2018 e término, a princípio, em 01.02.2020. Ambos
permaneceram investidos nos cargos após a última data, nos termos do § 4o do art. 15014 da Lei
n° 6.404/1976, tendo em vista que as informações obtidas junto aos administradores e à Junta
Comercial convergem no sentido de que não houve renúncia e nem posterior investidura de
outros administradores que viessem a substituí-los em seus cargos.
10.
No curso da instrução do Processo Originário, também foi apurada a eventual
responsabilidade de Werner Reimar Brunger e Luiz Carlos Richieri, na suposta qualidade de
conselheiros de administração da Fibam, à época dos fatos. Diante da afirmação de ambos de
que nunca tomaram posse nos referidos cargos, a SEP não imputou a eles responsabilidade por
qualquer irregularidade, registrando não haver nos autos documentos que evidenciem algo em
sentido contrário.
11.
Procedo, então, à análise da responsabilidade de Paolo Paperini e Ricardo Paperini, no
que diz respeito a cada uma das informações periódicas referidas pela Área Técnica na
Acusação.
Não elaboração das demonstrações financeiras
12.
A SEP imputou responsabilidade aos Acusados, na qualidade de diretores da
Companhia, por não fazerem elaborar as DFs referentes aos exercícios de 2018 e 2019, em
infração (i) aos arts. 21, III e IV15; 25, § 2o16; e 2617 da Instrução CVM n° 480/2009; e (ii) ao
art. 176, caput, da Lei no 6.404/197618.

13 Doc. SEI 1240139.
14 § 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos
administradores eleitos.
15 “Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) III – demonstrações financeiras; IV –
formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP”.
16 “Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à
disposição do público. (...) § 2o A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de emissores nacionais,
3 (três) meses, ou, no caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social”.
17 “Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de acordo com a Lei
no 6.404, de 1976 e as normas da CVM; e II – auditadas por auditor independente registrado na CVM”.
18 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio
da companhia e as mutações ocorridas no exercício”.
Voto Em Sessão De Julgamento (1546698) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 5 de 9
13.
Concordo com a Acusação de que está caracterizada infração ao art. 21, III, da Instrução
CVM n° 480/2009. O referido inciso III trata do envio das DFs à CVM e o item 25 da peça
acusatória, nesse sentido, pontuou que "[a]s demonstrações financeiras relativas aos exercícios
de 2018 e 2019 não foram enviadas à CVM pela Companhia até a data de elaboração deste
[Relatório]". No entanto, a responsabilidade pelo envio de todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação aplicáveis recai apenas sobre o diretor de relações com investidores
– no caso, sobre Paolo Paperini –, nos termos do art. 4519 da Instrução CVM n° 480/2009, sendo
improcedente a mesma acusação em relação a Ricardo Paperini.
14.
Já o inciso IV do art. 21 da Instrução CVM n° 480/2009 versa sobre a obrigatoriedade
da entrega dos formulários DFP, tendo a própria Acusação explicitado que não atribuiu
responsabilidade aos administradores da Companhia pela não elaboração dos referidos
formulários dos exercícios de 2018 e 2019, uma vez que, sem as informações dessas DFs, não
seria possível seu preenchimento e envio. Discordo da Acusação, assim, com relação à
imputação de violação ao art. 21, IV, da Instrução CVM n° 480/2009.
15.
No que se refere à não elaboração das DFs, consoante o art. 176 da Lei n° 6.404/1976,
entendo que, se o estatuto social não indica um diretor específico responsável por tal função,
todos os diretores devem ser responsabilizados20. A SEP entendeu ser este o caso, no tocante
ao estatuto social21 da Companhia, e propôs a responsabilização de ambos os diretores, Paolo
Paperini e Ricardo Paperini.
16.
Todavia, Paolo Paperini, além de diretor presidente e diretor de relações com
investidores, também ocupava o cargo estatutário de diretor de finanças e administração e de
diretor comercial.
17.
Nos termos do estatuto social, competia a Paolo Paperini como diretor de finanças e
administração, individualmente, representar a Companhia em assuntos relacionados ao
mercado de capitais22. Além disso, como mencionado, ele exercia as competências mais amplas

19 “Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas
pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.”
20 PAS CVM SEI no 19957.008895/2019-78, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 07.07.2020; PAS CVM SEI no
19957.003594/2021-72, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 12.12.2022.
21 Doc. SEI 1240181 do Processo Originário.
22 “Art. 13, III – Ao Diretor de Finanças e Administração: a) individualmente, representar a Companhia nas
relações com o mercado de capitais; b) em conjunto com outro Diretor ou com um procurador, praticar todos os
atos referidos no item I, deste artigo; (...).”
Voto Em Sessão De Julgamento (1546698) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 6 de 9
de diretor presidente na condução dos negócios sociais23, bem como aquelas afetas à diretoria
de relações com investidores. Ao diretor vice-presidente, por sua vez, não estava atribuída
qualquer função ligada à elaboração de demonstrações financeiras.
18.
Portanto, sendo incontroversa a não elaboração das DFs da Fibam de 2018 e 2019, no
prazo e na forma prevista em lei, considero que deve ser atribuída somente ao diretor presidente
e diretor de relação com investidores – posições ocupadas, no caso, apenas por Paolo Paperini
– a responsabilidade pela infração ao art. 176, caput, da Lei n° 6.404/1976; e ao arts. 25, § 2°,
e 26, ambos da Instrução CVM n° 480/2009.
Não elaboração e não envio de Informações Periódicas – ITRs e FCAs
19.
A Área Técnica imputou aos Acusados, na qualidade de diretores da Companhia, a
responsabilidade pela não elaboração e não entrega dos ITRs referentes aos trimestres findos
em 31.03.2019 (1° ITR/2019), 30.06.2019 (2° ITR/2019), 30.09.2019 (3° ITR/2019) e
31.03.2020 (1° ITR/2020), em infração ao art. 21, V24, e art. 29, caput e inciso II25, da Instrução
CVM n° 480/2009.
20.
Imputou, ainda, a Paolo Paperini, na qualidade de diretor de relações com investidores
da Fibam, a responsabilidade pela não entrega dos FCAs referentes aos exercícios de 2019 e
2020, em infração ao art. 21, I26; e ao art. 23, parágrafo único27, da Instrução CVM n° 480/2009.
21.
Pelas razões já expostas, diante do fato incontroverso de que tais formulários não foram
elaborados – e do fato de que a obrigação de fazer elaborar das ITRs, da mesma forma que as

23 “Art. 13, I – Ao Diretor Presidente, isoladamente, distribuir, entre os Diretores, funções internas da
administração; praticar todos os atos previstos em lei ou necessários à administração e funcionamento normal e
regular da Sociedade; adquirir, vender e onerar bens de qualquer natureza, adquirir, onerar e ceder direitos; contrair
obrigações em geral, empréstimos e financiamentos, com ou sem garantia real ou fidejussória; outorgar
procurações; todos os poderes conferidos ao Diretor Presidente poderão ser exercidos por dois procuradores em
conjunto; (...).”
24 "Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) V - formulário de informações trimestrais -
ITR".
25 "Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais - ITR,
documento eletrônico que deve ser: (...) II - entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados
da data de encerramento de casa trimestre".
26 "Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: I - formulário cadastral; (...)".
27 "Art. 23.O emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos for
alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração. Parágrafo único. Sem prejuízo da
atualização a que se refere o caput, o emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no
formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano".
Voto Em Sessão De Julgamento (1546698) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 7 de 9
DFs, cabia somente ao diretor de relações com investidores –, Paolo Paperini deve ser
responsabilizado pela não elaboração do 1o ITR/2019, 2oITR/2019, 3oITR/2019 e 1oITR/2020,
em infração ao art. 29, caput, da Instrução CVM n° 480/2009.
22.
A responsabilidade pela não entrega das ITRs, em descumprimento aos arts. 21, V; e
29, II, da Instrução CVM n° 480/2009, devidamente comprovada nos autos, também recai
somente sobre Paolo Paperini. Como dito, o envio dos ITRs à CVM é atribuição exclusiva do
diretor de relações com investidores, por força do art. 4528 da Instrução CVM n° 480/2009, não
sendo procedente a mesma acusação no que se refere a Ricardo Paperini.
23.
Sobre os FCAs, também é incontroverso que, nos exercícios de 2019 e 2020, a
Companhia não procedeu ao seu envio e confirmação de informações, como determinavam o
art. 21, I; art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM n° 480/2009, que restaram descumpridos
por Paolo Paperini, na qualidade de diretor de relações com investidores – cargo responsável
pela prestação dessas informações, à luz do art. 45 do referido normativo.
Não convocação e não realização de AGOs
24.
Por fim, a SEP entendeu que Paolo Paperini, na qualidade de presidente do conselho de
administração da Fibam, deve ser responsabilizado por não ter diligenciado para a realização
das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019, em infração ao
art. 13229 e art. 142, IV30, da Lei n° 6.404/1976.
25.
Conforme art. 132 da Lei n° 6.404/1976, anualmente, deverá ser realizada AGO nos
quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e sua convocação compete ao
conselho de administração, nos termos da previsão conferida pelo art. 142, IV, da mesma lei.
Entretanto, o estatuto social da Companhia, em seu art. 8o31, atribuía essa responsabilidade
especificamente ao presidente do órgão.
26.
Como apurou a SEP, não há registro das convocações das AGOs referentes àqueles
exercícios ou de atas de sua realização no sistema eletrônico da CVM. Também não há registros

28 “Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas
pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.”
29 "Art. 132. Anualmente, no 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haved 1
(uma) assembleia-geral para: (...)".
30 "Art. 142. Compete ao conselho da administração: (...) IV - convocar a assembleia-geral quando julgar
conveniente, ou mó caso do artigo 132; (...)".
31 Art. 8: "A Companhia é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria e as Assembléias Gerais
serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração ou por seu substituto, que a presidirá e escolherá
o secretário.".
Voto Em Sessão De Julgamento (1546698) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 8 de 9
de que quaisquer documentos referentes a essas AGOs tenham sido arquivados na JUCESP.
27.
Nesse sentido, assiste razão à Acusação quanto à ausência da devida diligência para a
convocação e realização das AGOs de referentes aos exercícios de 2018 e 2019, devendo ser
responsabilizado, por infração aos arts. 132 e 142, IV, da Lei n° 6.404/1976, Paolo Paperini, na
qualidade de presidente do conselho da administração da Fibam à época dos fatos.
IV.
Conclusão e Dosimetria
28.
Ressalto, inicialmente, para fins de dosimetria, que a inobservância reiterada dos prazos
fixados para a apresentação de informações periódicas nela previstas e a inobservância do prazo
fixado no art. 132 da Lei n° 6.404/1976 para a realização de AGO é considerada infração grave,
nos termos do art. 60, II e III, da Instrução CVM n° 480/2009.
29.
Deve ser apontado, também, que as infrações constatadas no presente Processo
ocorreram após a entrada em vigor da Lei n° 13.506/2017, que alterou a Lei n° 6.385/1976, de
forma que os valores máximos das penas previstos na lei podem ser aplicados ao caso, seguindo
os parâmetros trazidos pela atual Resolução CVM n° 45/2021.
30.
Assim, considero como circunstância atenuante o fato de o registro da Companhia como
emissora já se encontrar cancelado; e, como agravante, a reiteração da conduta irregular por
Paolo Paperini.
31.
A atenuante e a agravante acima referidas, conforme aplicáveis, incidirão sobre as
penas-bases no percentual de 15% cada, de modo que, por compensação, as penas-bases ficam
mantidas como as multas pecuniárias finais neste Processo.
32.
Dessa forma, com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com precedentes
do Colegiado acerca das imputações de que se trata32, observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, fixo as seguintes penalidades:
(i)
não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras anuais referentes ao exercício
social findos em 2018 e 2019: R$ 100.000,00 (cem mil reais);
(ii)
não elaboração e não entrega tempestiva dos formulários de informações trimestrais (1°
ITR/2019, 2° ITR/2019, 3° ITR/2019, e 1° ITR/2020): R$ 100.000,00 (cem mil reais);

32 PAS CVM no 19957.010135/2018-40, de minha relatoria, j. em 19.01.2021; PAS CVM no 19957.009878/2019-
58, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 02.02.2021; PAS CVM no 19957.011489/2017-21, Dir. Rel. Flávia
Perlingeiro, j. em 13.04.2021; e PAS CVM no 19957.003594/2021-72, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em
12.04.2022.
Voto Em Sessão De Julgamento (1546698) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 9 de 9
(iii)
não entrega tempestiva dos formulários cadastrais de 2019 e 2020: R$ 40.000,00
(quarenta mil reais); e
(iv)
não diligenciar para realização das AGOs referentes aos exercícios sociais de 2018 e
2019: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
33.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385/1976, voto pela
condenação de Paolo Paperini às seguintes penalidades de multa pecuniária:
(i)
na qualidade de diretor presidente e diretor de relação com investidores da Fibam:
a) R$ 100.000,00 (cem mil reais), por não fazer elaborar tempestivamente e não enviar
à CVM as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2018 e
2019, em infração ao art. 176, caput, da Lei n° 6.404/1976; e ao art. 21, III, art. 25,
§ 2°, e art. 26 da Instrução CVM n° 480/2009;
b) R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela não elaboração e não entrega tempestiva do 1°
ITR/2019, 2° ITR/2019, 3° ITR/2019, e 1° ITR/2020, em infração ao art. 21, V, e
ao art. 29, caput e inciso II, da Instrução CVM n° 480/2009; e
c) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pelo não envio tempestivo dos formulários
cadastrais referentes aos exercícios de 2019 e 2020, em infração ao art. 21, I, e ao
art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM n° 480/2009;
(ii)
na qualidade de presidente do conselho de administração da Companhia: R$ 70.000,00
(setenta mil reais), por não diligenciar para a realização das AGOs relativas aos
exercícios sociais findos em 2018 e 2019, em infração aos arts. 132 e 142, IV, da Lei n°
6.404/1976.
34.
Voto, também, pela absolvição de (i) Paolo Paperini, quanto à acusação de
descumprimento do art. 21, IV, da Instrução CVM no 480/2009; e (ii) Ricardo Paperini, no que
tange a todas as acusações formuladas em face do referido acusado.
É como voto.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator
Voto Em Sessão De Julgamento (1546698) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 1 de 4
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004869/2021-95
Reg. Col. no 2465/22
Acusados:
Paolo Paperini
Ricardo Athos Paperini
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de administradores da Fibam
Companhia
Industrial
–
Em
Recuperação
Judicial
(i)
por
descumprimento de dispositivos da Instrução CVM no 480/2009; (ii)
pela não elaboração tempestiva de demonstrações financeiras (art. 176,
caput, da Lei no 6.404/1976); e (iii) pela não convocação tempestiva de
assembleias gerais ordinárias (art. 132 c/c o art. 142, IV, da Lei no
6.404/1976).
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel
Voto:
Diretora Flávia Perlingeiro

MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Faço referência ao minucioso voto proferido pelo Diretor Relator Alexandre Costa
Rangel, para, respeitosamente, divergir de suas razões e conclusões apenas quanto à absolvição
de Ricardo Paperini das acusações de infração (i) ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76
(“LSA”)1, ao art. 25, § 2o2, e ao art. 263 da Instrução CVM (“ICVM”) no 480/2009, então
vigente, ao não fazer elaborar as demonstrações financeiras (“DFs”) relativas aos exercícios de
2018 e 2019, no prazo e na forma previstos na LSA e nas normas da CVM; e (ii) ao art. 29,
caput4, da ICVM no 480/2009, pela não elaboração dos Formulários de Informações
Trimestrais (“ITRs”) referentes aos trimestres findos em 31.03.2019 (1o ITR/2019),
30.06.2019 (2o ITR/2019), 30.09.2019 (3o ITR/2019) e 31.03.2020 (1o ITR/2020).
2.
Nesse particular, acompanho a Área Técnica quanto ao entendimento de que ambos os
acusados, Paolo Paperini e Ricardo Paperini, devem responder pelas infrações que lhes são

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos
têm o significado que lhes foi atribuído no voto do Diretor Relator ou no Relatório, conforme o caso.
2 Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à
disposição do público. (...) § 2o A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de emissores nacionais,
3 (três) meses, ou, no caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social.
3 Art. 26 - As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de acordo com a Lei no
6.404, de 1976 e as normas da CVM; e II – auditadas por auditor independente registrado na CVM.
4 Art. 29 - Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais – ITR,
documento eletrônico que deve ser: (...).
Manifestação de Voto DFP (1546878) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 2 de 4
imputadas, na condição, respectivamente, de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente da
Fibam, relativamente às irregularidades supramencionadas5.
3.
Com efeito, segundo precedentes do Colegiado da CVM6, a responsabilidade pela
elaboração das DFs, ausente uma designação específica no estatuto social da companhia, recai
sobre todos os diretores estatutários, a teor do art. 176, caput, da LSA.
4.
Entendo que essa é justamente a premissa que se apresenta no caso vertente. A meu
juízo, o estatuto da Fibam, vigente à época dos fatos7, não designava nenhum de seus diretores
(ou alguns deles) como responsável exclusivamente pela elaboração das DFs8, o que seria
necessário para que restasse afastada a competência legal e regulamentar da diretoria quanto à
matéria. E não bastava, para esse fim, que o estatuto social da Fibam tivesse especificado
atribuições individuais outras, a cargo do Diretor Vice-Presidente, não relacionadas à
elaboração das DFs e atinentes a campos de atuação mais restritos. Não ignoro, ademais, que o
estatuto social da Fibam atribuía individualmente ao Diretor de Finanças e Administração
representar a Fibam nas relações com o mercado de capitais9, mas a referida regra estatutária,
a meu ver, remetia, genericamente, a funções inerentes à figura do Diretor de Relações com
Investidores, não sendo, por si só, apta a tornar o acusado Paolo Paperini (que era o ocupante
desse cargo à época dos fatos) responsável exclusivo pela elaboração das DFs da Companhia,

5 Os Acusados não apresentaram defesa, no Processo.
6 Cito, exemplificativamente, os seguintes: PAS CVM no RJ2001/6835, julgado em 05.06.2002, Diretora Relatora
Norma Parente; PAS CVM no RJ2015/4456, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 14.11.2017.
7 Doc. SEI 1240181.
8 Esse foi o entendimento do Colegiado da CVM, no julgamento do PAS o 19957.004730/2016-84, de minha
relatoria, ocorrido em 06.10.2020. Naquele processo, Paolo Paperini e Ricardo Paperini foram acusados de
violação ao art. 189, parágrafo único, e art. 201, caput, da Lei no 6.404/1976, por elaboração e submissão à AGO/E
de 10.04.2013, de Proposta da Administração de distribuição de dividendos sem contrapartida em resultado do
exercício ou reservas existentes e sem menção à obrigatoriedade de absorção do prejuízo do exercício pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal. No voto que proferi naquele julgamento, asseverei: “No
que tange à autoria das infrações, a SEP destacou a competência da diretoria para fazer elaborar, anualmente,
as DFs da Fibam, com destaque para a proposta para destinação dos lucros, nos termos do disposto no art. 176,
§3o, da Lei no 6.404/1976, bem como que o respectivo Estatuto Social não designou nenhum de seus diretores
como responsável por tais atribuições. 21. Com efeito, em linha com precedentes da CVM, ausente uma
designação específica no estatuto social da companhia, recai sobre todos os diretores estatutários a
responsabilidade por fazer elaborar as demonstrações financeiras, aí incluídas a demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, bem como a destinação dos lucros segundo a
proposta dos órgãos da administração, a teor do que dispõe o art. 176 da Lei no 6.404/1976”. Observo que não
houve alteração substancial da redação do estatuto vigente em 2013 em relação ao que vigorava à época dos fatos
objeto deste Processo, razão pela qual valem aqui as mesmas conclusões.
9 Estatuto Social, art. 13, III – Ao Diretor de Finanças e Administração: a) individualmente, representar a
Companhia nas relações com o mercado de capitais; b) em conjunto com outro Diretor ou com um procurador,
praticar todos os atos referidos no item I, deste artigo; (...).
Manifestação de Voto DFP (1546878) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 3 de 4
atribuição essa que é mais ampla e não se restringe apenas a “relações com o mercado de
capitais”, dado o amplo alcance das DFs para diversos fins e relações.
5.
Paolo Paperini exercia, ainda, as competências mais amplas de Diretor Presidente da
Fibam, na condução dos negócios sociais10, mas isso tampouco se confundia com a competência
genericamente atribuída por lei aos diretores, relativamente à elaboração das DFs.
6.
Desse modo, a meu juízo, cabia igualmente ao acusado Ricardo Paperini a
responsabilidade por fazer elaborar as DFs da Fibam de acordo com as regras aplicáveis,
previstas na LSA e na regulamentação editada pela CVM.
7.
O mesmo raciocínio se aplica à responsabilidade pela elaboração das referidas
informações trimestrais, uma vez que competia igualmente à diretoria da Fibam fazer elaborar
os formulários e nada havia no estatuto social da Companhia que atribuísse tal competência
exclusivamente ao Diretor Presidente ou ao Diretor de Finanças e Administração, cargos
ocupados por Paolo Paperini à época da prática das infrações.
8.
Concluo, assim, que Ricardo Paperini deve igualmente responder pela não elaboração
das DFs de 2018 e 2019, assim como pela não elaboração dos ITRs referentes aos trimestres
findos em 31.03.2019 (1o ITR/2019), 30.06.2019 (2o ITR/2019), 30.09.2019 (3o ITR/2019) e
31.03.2020 (1o ITR/2020).
Dosimetria
9.
Para fins de dosimetria, ressalto, em linha com o voto do Diretor Relator, (i) que a
inobservância reiterada dos prazos fixados para elaboração das referidas informações
periódicas é considerada infração grave, nos termos do art. 60, II e III, da ICVM n° 480/2009,
então vigente; e (ii) que as infrações objeto deste Processo ocorreram após a entrada em vigor
da Lei n° 13.506/2017, que alterou a Lei n° 6.385/1976, de forma que os valores máximos das
penas previstos na lei podem ser aplicados ao caso, seguindo os parâmetros trazidos pela atual
Resolução CVM n° 45/2021.

10 Art. 13 (...) I – Ao Diretor Presidente, isoladamente, distribuir, entre os Diretores, funções internas da
administração; praticar todos os atos previstos em lei ou necessários à administração e funcionamento normal e
regular da Sociedade; adquirir, vender e onerar bens de qualquer natureza, adquirir, onerar e ceder direitos; contrair
obrigações em geral, empréstimos e financiamentos, com ou sem garantia real ou fidejussória; outorgar
procurações; todos os poderes conferidos ao Diretor Presidente poderão ser exercidos por dois procuradores em
conjunto; (...).
Manifestação de Voto DFP (1546878) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004869/2021-95 – Voto – Página 4 de 4
10.
Levarei, igualmente, em consideração, como atenuante, o fato de o registro da
Companhia como emissora já se encontrar cancelado; e, como agravante, a reiteração da
conduta irregular por Ricardo Paperini. A atenuante e a agravante, acima referidas, incidirão
sobre as penas-bases no percentual de 15% cada, de modo que, por compensação, as penas-
bases ficam mantidas como as multas pecuniárias finais neste caso.
11.
Dessa forma, com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com precedentes
do Colegiado acerca das imputações de que se trata11, observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385/1976, voto
pela condenação de Ricardo Paperini, na qualidade de Diretor Vice-Presidente da Fibam, às
seguintes penalidades:
(i) Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por não fazer elaborar tempestivamente
as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2018 e 2019, em
infração ao art. 176, caput, da Lei n° 6.404/1976; e ao art. 25, § 2°, e art. 26 da
Instrução CVM n° 480/2009; e
(ii) Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela não elaboração do 1° ITR/2019, 2°
ITR/2019, 3° ITR/2019, e 1° ITR/2020, em infração ao art. 29, caput, da Instrução
CVM n° 480/2009.
12.
No mais, acompanho o voto proferido pelo Diretor Relator, em suas razões e conclusões.
É como voto.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora

11 PAS CVM no 19957.010135/2018-40, j. em 19.01.2021, Rel. Dir. Alexandre Costa Rangel, e PAS CVM no
19957.009878/2019-58, j. em 02.02.2021; PAS CVM no 19957.011489/2017-21, j. em 13.04.2021; e PAS CVM
no 19957.003594/2021-72, j. em 12.04.2022, esses últimos três de minha relatoria.
Manifestação de Voto DFP (1546878) SEI 19957.004869/2021-95 / pg. 16
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.06.21 15:26:12 -03'00'